Tribunal: TJES
Processo: 5002321-60.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002321-60.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UEVERSON APOLINARIO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. ANQUILOSE DE PUNHO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação securitária na qual o autor busca a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trabalho, sob o argumento de incorreto enquadramento da lesão na tabela SUSEP e violação do dever de informação pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo da indenização por invalidez permanente parcial decorrente de anquilose de punho deve incidir diretamente sobre o capital segurado total ou observar o percentual previsto na tabela SUSEP para a perda total do membro afetado, com posterior aplicação do grau de redução funcional; e (ii) estabelecer se a seguradora é responsável pelo dever de informação em contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por invalidez permanente parcial deve observar as normas regulamentares da SUSEP, que determinam a aplicação do grau de redução funcional sobre o percentual previsto na tabela para a perda total do membro ou órgão afetado.

4. A anquilose total de um dos punhos corresponde, segundo a tabela SUSEP, a 20% do capital segurado, não se confundindo com a perda total de um dos membros superiores, fixada em 70%.

5. Constatada a redução funcional de grau leve (25%), o cálculo correto resulta na aplicação desse índice sobre o percentual do membro afetado, perfazendo 5% do capital segurado total.

6. O pagamento administrativo realizado pela seguradora observou corretamente o capital segurado e os parâmetros normativos e contratuais aplicáveis.

7. A incidência direta do grau de invalidez sobre o capital total do seguro violaria o equilíbrio contratual e as limitações de risco previstas na legislação civil.

8. No seguro de vida ou acidentes pessoais em grupo, o dever de informação acerca das condições contratuais cabe ao estipulante, que mantém vínculo direto com os segurados, não sendo imputável à seguradora eventual falha informacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na invalidez permanente parcial, a indenização securitária é calculada pela aplicação do grau de redução funcional sobre o percentual previsto na tabela SUSEP para a perda total do membro afetado.

2. A anquilose de punho não se equipara à perda total do uso de membro superior para fins de indenização securitária.

3. No seguro de vida ou acidentes pessoais em grupo, o dever de informação prévia ao segurado compete ao estipulante, e não à seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 760; CPC, art. 85, § 11; Circulares SUSEP nº 029/1991 e nº 302/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.933.348/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002321-60.2024.8.08.0008

APELANTE: UEVERSON APOLINÁRIO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta por
UEVERSON APOLINÁRIO
, haja vista estar inconformado com a sentença de ID. 16856106, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões de Barra de São Francisco que, nos autos da ação securitária

ajuizada em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 16856107), sustenta, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 29/01/2024, resultando em invalidez permanente parcial de 25% no membro superior direito.

Pontua que a sentença incorreu em equívoco ao interpretar a tabela da SUSEP, desconsiderando a lesão sofrida, já que a anquilose de punho direito deve ser enquadrada como “perda total do uso de um dos membros superiores”, o que corresponderia a 70% do capital segurado.

Afirma que a seguradora efetuou o pagamento administrativo de apenas R$ 6.659,32, quando deveria ter pago R$ 23.307,62, correspondente a 25% do capital segurado total (R$ 133.186,41).

Por fim, destaca que a seguradora violou o dever de informação, ao não apresentar de forma compreensível as condições contratuais.

Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento da diferença referente a indenização securitária.

Contrarrazões no id. 16856114 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia reside no critério de cálculo da indenização por Invalidez Permanente Parcial por Acidente.

O magistrado
a quo,
ao julgar improcedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

(...)Vale destacar que
o grau de invalidez do autor se trata de fato incontroverso
nesta demanda. A anquilose e a invalidez de grau leve (25%) são alegadas pelo autor, corroboradas por documentos (ID 47150951) e não impugnadas pela ré, de modo que deixo de apreciar a prova pericial elucidada no negócio jurídico processual de ID 52319781.

(...)

A questão aqui é analisar se o cálculo do sinistro foi realizado corretamente. Na peça exordial, o autor se limita a indicar o grau de invalidez de 25% e a dizer que o valor correto seria o de R$23.307,62, sem, contudo, indicar os cálculos que o fizeram chegar a esse valor.

Na alegação de ID
62111119
, o autor indica que o cálculo deveria ser:

“VALOR DA APÓLICE X PORCENTAGEM REFERENTE AO MEMBRO X PORCENTAGEM DE INVALIDEZ = VALOR A SER INDENIZADO.”

ou seja: R$ 133.186,40 x 70% x 25% = 23.307,62.

Não assiste, contudo, razão à parte autora, visto que as Normas Gerais da SUSEP (ID 52046456) determinam o seguinte parâmetro para cálculo de invalidez parcial:

Art. 5º § 1º - Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à
percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado
. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%. (grifos nossos)

Ou seja, a base de cálculo não é o valor total do seguro (R$133.186,40), mas a porcentagem daquele membro, se a perda fosse total. Neste caso, em se tratando de anquilose de um dos punhos, consiste em 20% do valor total do seguro (ou seja, 20% de R$ 133.186,40). Adiante, tal valor deve ser multiplicado pelo grau de invalidez do segurado, qual seja: 25%. Dessa forma, de fato, assiste razão à ré ao alegar que o valor correto a ser recebido é de 5% sobre o valor total do seguro (R$133.186,40), totalizando R$6.659,32 (seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos)

Repise-se que a base de 70% alegada pela autora na ID
62111119
não seria nem cabível, uma vez que, conforme os parâmetros das Normas Gerais, esse montante se refere à “perda total de um dos membros superiores”, ou seja, do braço.

(...)

O autor detém apólice com capital máximo de R$ 133.186,41 para invalidez total (id. 16856064).

A prova técnica e o próprio laudo assistente atestaram invalidez de 25% (grau leve) no membro superior direito (punho) (id. 16856100).

Portanto, inexiste comprovação de que o apelante teria adquirido incapacidade permanente/definitiva, em razão do acidente narrado, com perda total do uso de um dos membros superiores.

A estrutura do seguro privado, regida pelas Circulares SUSEP nº 029/91 e 302/05, estabelece que, na invalidez parcial, a indenização é calculada mediante a aplicação do grau de redução funcional sobre o percentual previsto na tabela para a perda total do membro afetado.

Transcrevo:

Art. 5º (...)

§ 1º - Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%.

No caso em tela, a tabela SUSEP prevê o percentual de
20%
para a "anquilose total de um dos punhos" (id. 16856085).

Constatada redução funcional de
25%
(grau leve), o cálculo aritmético correto é a incidência deste índice sobre o teto do órgão afetado, resultando em 5% do capital segurado total (25% x 20% = 5%).

Aplicando-se o percentual final ao capital segurado:

R$ 133.186,41 x 5% = R$ 6.659,32.

Verifica-se, portanto, que a seguradora apelada realizou o pagamento administrativo de forma escorreita, em estrita observância às normas regulamentares e contratuais.

Não há que se falar em incidência direta do grau de invalidez sobre o capital total, sob pena de violar o equilíbrio contratual e as limitações de risco previstas nos arts. 757 e 760 do Código Civil.

Prosseguindo, observo que o recorrente aponta o descumprimento do dever de informação pela apelada.

Entretanto, o Tribunal da Cidadania possui sólido entendimento de que no seguro em grupo o dever de informação acerca das condições gerais e especiais do seguro cabe ao estipulante,
in casu
, o empregador do recorrente, porquanto este é quem detém vinculo direto com o grupo segurável.

Vejam-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ADERENTES.
INVALIDEZ PARCIAL.
DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXCLUÍDO NA APÓLICE COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. No seguro de vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados, sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes. 3.
O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, nem sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante
. 4. Havendo cláusula expressa afastando a cobertura de invalidez parcial por doença laboral, a ampliação da cobertura para abranger o risco excluído, e, portanto, não considerado no cálculo atuarial do prêmio, desequilibraria o sinalagma do contrato de seguro. 5. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1933348 SC 2021/0207211-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Portanto, tratando-se de Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivos, não prospera a pretensão de responsabilização da seguradora apelada por eventual deficiência no dever de informação.

Nesta toada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)